Tribunal: TJMT
Processo: 1030802-04.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030802-04.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GIRLENE DA SILVA - CPF: 954.096.293-53 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GIRLENE DA SILVA - CPF: 954.096.293-53 (RECORRIDO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS BANCÁRIOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos realizados na conta bancária da autora a título de “DÉBITO SEGURO AGIBANK”, determinando a restituição das quantias descontadas indevidamente, sob fundamento de ausência de comprovação da contratação do seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação do seguro que originou os descontos questionados; e (ii) estabelecer se há fundamento para reforma da decisão monocrática que manteve a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de valores referentes a seguro exige demonstração da contratação válida e da anuência do consumidor, incumbindo ao fornecedor comprovar a existência do vínculo contratual.

4.

A parte reclamada não apresenta contrato assinado ou qualquer outro documento idôneo capaz de comprovar a contratação do seguro ou a autorização da autora para os descontos realizados.

5.

A ausência de prova da contratação implica reconhecer a ilegalidade das cobranças efetuadas na conta da consumidora.

6.

Demonstrada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé do fornecedor quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva.

7.

A inexistência de elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada revela o caráter meramente protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação de seguro autoriza o reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados na conta do consumidor.

2.

A cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

O agravo interno que não apresenta elementos novos capazes de infirmar decisão monocrática deve ser desprovido, admitindo-se a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1006352-86.2025.8.11.0037, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 24.02.2026, DJE 27.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 341954365) que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a ausência de ilicitude na conduta e regularidade da contratação do
Seguro
, pugnando ao final pela reforma da decisão.

3.

A agravada apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

2.

Colendos Pares;

3.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

4.

Sustenta a reclamante na petição inicial que verificou descontos indevidos em sua conta, referentes a
“DEBITO SEGURO AGIBANK”
, sem sua anuência ou contrato assinado.

5.

O
agravante/reclamado
em defesa alega a regularidade da contratação, vez que as cobranças decorrem de serviços contratados e disponibilizados à parte recorrida/reclamante.

6.

Conquanto seja possível a realização de
cobrança referente a contratação de Seguro
, tal hipótese deve, necessariamente, ser objeto de contratação, de modo que nesse particular competia à parte recorrente a prova da existência da contratação do serviço e, consequentemente, a anuência com a cobrança.

7.

Todavia, é dos autos que a parte recorrente/reclamada não logrou comprovar por meio de documentos hábeis a existência da citada contratação que resultaria nas cobranças.

8.

Logo, não tendo aportado aos autos a prova da citada contratação, resta por indevida a cobrança levada a efeito pela parte recorrente/promovida em face da recorrida/promovente.

9.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

10.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição das quantias descontadas indevidamente da conta bancária da autora a título de
“DEBITO SEGURO AGIBANK”
.

11.

No que tange à repetição do indébito, mostra-se escorreita a decisão
. A propósito, colhe-se o entendimento do STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

12.

Conforme jurisprudência consolidada:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE SEGURO NÃO CONTRATADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos automáticos referentes a “seguro” não contratado, determinando a repetição do indébito e condenando ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios. O recorrente pretende a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais e reduzir a verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação do seguro que originou os descontos impugnados; (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja indenização por dano moral; e (iii) determinar se o percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e à parte ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, aplicando-se ainda a regra do art. 6º, VIII, do CDC.
4. A parte recorrente não apresenta contrato assinado ou qualquer outro meio de prova apto a demonstrar a regularidade da contratação do seguro, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.
5. Os prejuízos materiais decorrem dos descontos comprovados documentalmente, sendo indevida a cobrança realizada, o que impõe a repetição do indébito.
6. A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, suspensão de serviços ou circunstância agravante, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado da Turma Recursal.
7. A condenação em horários advocatícios deve ser afastada ante a reforma, ainda que parcial, da decisão monocrática que resultou na modificação do ato sentencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação da contratação do serviço impõe o reconhecimento da ilegalidade dos descontos e a repetição do indébito.
2. A mera cobrança indevida, sem negativação ou circunstância agravante, não gera dano moral indenizável.
3. Afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII; Lei n. 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23/05/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11/03/2024.
(N.U 1006352-86.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

13.

No caso em apreço, a decisão (id. 341954365) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

14.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática proferida.

17.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026